Tribunal: TJES
Processo: 5000165-86.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000165-86.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO VALENTINO PENITENTE BENTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5000165-86.2021.8.08.0014

R
ECORRENTE:
FABRICIO VALENTINO PENITENTE BENTO

RECORRID
O
:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
O SR. JUIZ DE DIREITO
GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela

parte requerida
em face da sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, ao reconhecer a ausência de interesse de agir, porquanto ausência prova de requerimento administrativo a fim de demonstrar a
prévia tentativa de solucionar a lide.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma,
ao
sustentar
a existência de interesse processual,
porquanto teria juntado documento
que demonstrariam esta circunstância.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e
com pedido de assistência judiciária na forma da lei.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente

pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como vot
o.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
o
autor
exerce cargo comissionado de assessor de juiz junto ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Espírito Santo, por este motivo suscita
a
inconstitucionalidade da Lei n. 10.470/15 que suspendeu os reajustes conferidos para os servidores públicos do Estado do Espirito Santo pela Lei Estadual n. 10.278/14, deste modo
pleiteia a condenação do demandado para o pagamento da diferença entre o que deveria ter sido recebido pela autora, nos anos de 2016, 2017 e 2018.

Inicialmente,
nota-se que em despacho inicial o magistrado sentenciante
intimou o requerente para
apresentar requerimento administrativo que, em tese, demonstraria o interesse processual
e em razão da inércia do requerente, foi proferida a sentença ora vergastada, sem que houvesse instrução do feito.

Com efeito,
em que pese o respeito pela r. sentença, entende-se que
condicionar
o conhecimento
da demanda à prévia tentativa de solucionar a lide de forma administrativa v
iola o princípio da inafastabilidade do poder jurisdicional, concretiza pelo direito constitucional de ação.

Recurso Inominado – Isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária reduzida – Autora acometida de neoplasia maligna –
Desnecessidade de prévio procedimento administrativo –
Princípio da inafastabilidade da jurisdição
– Recurso desprovido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1006302-13.2022.8.26.0566; Relator (a): Marcelo Luiz Seixas Cabral; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de São Carlos - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/04/2023; Data de Registro: 10/04/2023)
.

RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO - TRIBUTÁRIO – PROVENTOS DE APOSENTADORIA - CARDIOPATIA GRAVE - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ALEGADA AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESCABIMENTO – REQUISITO NÃO ESTABELECIDO EM LEI – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 5º, INCISO XXXV DA CARTA MAGNA. ISENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/88 – RECONHECIMENTO QUE NÃO DEPENDE DA EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OFICIAL – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SÚMULA 598. R. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA – NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJSP; Recurso Inominado Cível 1001960-43.2022.8.26.0053; Relator (a): Sergio da Costa Leite; Órgão Julgador: 4ª Turma – Fazenda Pública; Foro Central – Fazenda Pública/Acidentes - 4ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital; Data do Julgamento: 22/02/2023; Data de Registro: 22/02/2023)

Por o
utro lado,
o precedente invocado na r. sentença trata
de concessão de benefício previdenciário e a
ratio decidendi
do julgado do STF em repercussão geral

delimitou
a restrição ao direito de ação
à matéria previdenciária, em razão da
alta demanda da autarquia responsável, de sorte que o
segurado deveria buscar a concessão do benefício antes de demandar em Juízo.

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO Dje-220. DIVULG 07-11-2014. PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220)

Ademais,
comunga-se com do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de conferir interpretação restritiva ao julgado do STF,
tema 350, dada a possibilidade de violação a princípio constitucional, o que impede, portanto, a extinção do feito sem resolução do mérito.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que conheceu do Agravo para não se conhecer do Recurso Especial. 2. Cuida-se de inconformismo contra decisum do Tribunal de origem que não admitiu o Recurso Especial, sob o fundamento de incidência das Súmulas 7/STJ e 280/STF. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que entendeu haver interesse processual da autora para análise de seu pedido, mesmo que não apresentado perante a autoridade administrativa. 3. Incide na Súmula 7/STJ a tentativa de alterar o quadro fático com o fito de discutir a inexistência de interesse processual da autora para análise de seu pedido, uma vez não apresentado perante a autoridade administrativa. 4. Para corroborar a presente constatação, citam-se os fundamentos adotados no acórdão: "Servidora pública municipal Municipalidade de Sorocaba Auxiliar de enfermagem - Pretensão de concessão da aposentadoria especial, nos termos do art. 57, da Lei nº. 8.213/91.FALTA DE INTERESSE DE AGIR RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU Ausência de peido administrativo Descabimento Princípio da inafastabilidade da jurisdição Art. 5º, XXXV, CF
Ainda que se pudesse emprestar interpretação extensiva ao decidido no Tema n. 350/STF, este expressamente ressalvou que não há necessidade de prévio requerimento administrativo quando o posicionamento do Poder Público for reiteradamente contrário à pretensão da parte
- Precedentes Afasta-se o decreto de extinção sem resolução do mérito Recurso provido, com determinação de retorno dos autos à Vara de origem, para fins de prosseguimento da ação.(...) Todavia,in casu, não há como se julgar de imediato a ação, posto que isto importaria em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, eis que houve negativa da prestação jurisdicional em primeiro grau, com a supressão de instância. Logo, não tendo sido analisadas as matérias alegadas pelas partes, torna-se de rigor a devolução dos autos à Vara de origem para o seu regular prosseguimento. Daí porque afasta-se o decreto de extinção, nos termos supra decididos, com a determinação de retorno dos autos ao primeiro grau para fins de processamento e julgamento da ação". 5. Agravo Interno não provido.(AgInt no AREsp n. 1.926.505/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022.)

Assim, diante da desnecessidade da demonstração de prévio requerimento administrativo, vota-se pela nulidade da sentença para o fim de determinar o retorno dos autos para instrução e julgamento, não aplicada a teoria da causa madura, porquanto
violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

Ante o expost
o,
CONHECE-SE
do recurso

interposto
e lhe
CONFERE PROVIMENTO
para o fim de
declarar a nulidade da sentença
impugnada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de Origem, nos termos da fundamentação.

D
iante do provimento, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)